Tribunal: TCU
Processo: 013.655/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Senado Federal, contra o Acórdão 5.718/2022-TCU-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 5718/2022-TCU-Segunda Câmara (por relação), que julgou ilegal o ato concessório de Magda Ramos Freitas, negando-lhe registro, em face do pagamento de parcela excedente de "quintos" e do reajuste indevido da totalidade da VPNI de "quintos" mediante aplicação dos índices previstos na Lei 13.302/2016, em desacordo com o art. 15, §1o, da Lei 9.527/1997; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a conferir ao subitem 1.7.1 do Acórdão 5718/2022-TCU-Segunda Câmara a seguinte redação: 1.7.1 nos termos do subitem 9.3.4 do Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário e em conformidade a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.538/RS, ADI 3.840/RR, ADI 3.782/RJ, RE 638.115/CE e outros), providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a totalidade da VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas pagas à interessada Magda Ramos Freitas, desde a vigência da Lei 13.302/2016, no prazo trinta dias contados da ciência, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar conhecimento deste Acórdão ao Senado Federal, por intermédio de seu órgão de Advocacia, bem como à interessada Magda Ramos Freitas, informando que as demais peças que integram a presente deliberação (Relatório e Voto) poderão ser obtidas no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.